Tribunal: TJES
Processo: 5006756-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006756-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELECILDO BORGES DRUMOND e outros (3)

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO TATAGIBA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EMBARGADO. ART. 1.023/CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1.
À luz do disposto no artigo
1.023, § 2º do CPC, “
o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos
, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
”. Violação configurado.

2.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006756-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
ELECILDO BORGES DRUMOND, LEANGE DOMINGOS LOPES, MARCO ANTÔNIO DRUMOND SOUZA E VANESSA MAIA DA FONSECA

AGRAVADO:
CARLOS ALBERTO TATAGIBA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elecildo Borges Drumond, Leange Domingos Lopes, Marco Antônio Drumond Souza e Vanessa Maia da Fonseca em razão da Decisão (id 8457833) na qual o Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda - processo n.º 5000673-07.2023.8.08.0032, negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora Agravado e determinou a liberação do valor bloqueado (R$ 80.000,00 - oitenta mil reais) no juízo de Vila Velha (ES).

Nas razões de recurso (id 8457826) os Agravantes aduzem, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que
(1)
o Magistrado “a quo” decidiu os embargos de declaração opostos pela parte requerida, ora Agravada, e determinou a liberação do valor bloqueado sem a oitiva dos Agravantes;
(2)
a apresentação de documentos, gera o direito da parte contrária se manifestar, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionado à presença concomitante e convergente de 02 (dois) pressupostos indispensáveis, quais sejam (1) a probabilidade (verossimilhança) da fundamentação do pleito e (2) a possibilidade de que, da decisão agravada, venha a resultar lesão grave e de difícil reparação ao direito do Agravante.

A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“O requerido opôs recurso de embargos de declaração (ID 41234054), defendendo, em suma, que há omissão do juízo quanto à análise da impugnação ao pleito de assistência judiciária formulado pelos autores.

Estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração são destinados a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

Analisando os autos, entendo que razão assiste ao embargante, visto que, após a determinação de ID 32900703 e a apresentação de documentos ao ID 37082176 e seguintes, não foi apreciada a tese de impugnação ao pleito de assistência judiciária formulado pelos autores. Diante disso, passo a sanar a omissão.

Como é de sabença, o conceito de pobreza para o fim de concessão do benefício da justiça gratuita é jurídico, ou seja, não significa em completa privação de bens, mas dificuldade momentânea de arcar com as custas processuais sem que haja prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, sobretudo porque o conceito de “pobreza jurídica” não se confunde com o de miserabilidade.

Válido lembrar, também, que a concessão do benefício da assistência judiciária apenas suspende a execução das verbas de sucumbência (honorários e custas processuais). Assim, caso sobrevenha alteração na situação econômica da parte beneficiária para melhor, poderá o credor executá-las, desde que não prescritas.

Ademais, em se tratando de pessoa física, sabe-se que, segundo a jurisprudência, a declaração de hipossuficiência basta como prova da alegada insuficiência de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e/ou de sua família, cabendo a parte contrária apresentar provas da inexistência ou cessação do estado de pobreza dos beneficiários. Nesse sentido:

(...) "Em princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar, nos autos, elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente" (STJ - AgRg no REsp 552.134/RS). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.250975-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 13/12/2023).

No caso, em que pese os autores não tenham firmado, de próprio punho, declaração de hipossuficiência, vislumbra-se que foi declarado na exordial, através de patrono devidamente constituído, que não possuem condições econômicas e financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicadas, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias.

E, embora os autores Elecildo e Leange não tenham indicado suas profissões, verifica-se que apresentaram documentos ao ID 37082176 e seguintes, juntamente com os demais autores, que, em tese, confirmam a necessidade de concessão/manutenção do benefício para todos.

A meu ver, o fato dos autores, em conjunto, terem adquirido o imóvel objeto da presente demanda, por si só, não se presta como prova de condição financeira para arcar com as despesas do processo.

Com isso, não tendo a parte requerida, ora embargante, feito prova segura da inexistência ou cessação do estado de pobreza dos beneficiários, não há que se falar na revogação do benefício, ficando, assim, afastada a impugnação à assistência judiciária.

Ante o exposto, conheço dos embargos, para, em seu mérito, negar-lhes provimento
.

Quanto ao pedido apresentado ao ID 41234057, para
liberação do valor bloqueado no Juízo de Vilha Velha/ES, tenho que merece acolhimento
, posto que, conforme já salientado ao ID 29335977, até o momento, não há prova da invalidade do negócio jurídico impugnado nesta demanda, não se mostrando justo, portanto, ainda nesta fase de conhecimento, a manutenção do bloqueio. Em caso de procedência do pedido inicial, entendo que devem os autores iniciarem as medidas cabíveis para satisfação do crédito.

Sendo assim,
ofício ao Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, para ciência da presente e, em sendo o seu entendimento, autorizar o levantamento do valor depositado (R$80.000,00) na conta judicial 11859688, vinculada aos autos de nº 0024226-14.2013.8.08.0035, em favor do real beneficiário.
” - id 8457833.

Da análise dos autos é possível observar que o Magistrado
a quo
, ao receber os Embargos de Declaração opostos pelo Agravado, deixara de oportunizar aos Agravantes a necessária e prévia manifestação, sobretudo porque, a despeito de ter negado provimento aos embargos, determinou a liberação do valor bloqueado no juízo da Comarca de Vila Velha (R$ 80.000,00 - oitenta mil reais), o que caracteriza provável violação ao disposto no § 2º do art. 1.023 do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

(...).

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
. (Sem grifo no original)

No caso, há possível violação do mencionado dispositivo legal - e do princípio que veda a prolação de decisão surpresa - porque os Agravantes já haviam se manifestado nos autos, inclusive com alegação relevante a respeito da necessidade de manutenção do valor bloqueado judicialmente.

Desta forma, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora exerço, entendo que restou minimamente comprovado o desacerto da decisão, razão pela qual as razões recursais mostram-se suficientemente relevantes para permitir a reforma da decisão.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a Decisão agravada, ser garantido aos Agravantes o contraditório na demanda originária antes da determinação de liberação do valor bloqueado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.